Tribunal: TJES
Processo: 0000334-39.2020.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000334-39.2020.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: ANDERSON VIEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação de repetição do indébito cominada com indenizatória por danos morais, ajuizada por Anderson Vieira em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A – ESCELSA e Prefeitura Municipal de Jaguaré/ES, alegando, resumidamente, que após realizar uma extensão da rede elétrica em sua propriedade, localizada na zona rural, passou a ser lhe cobrado taxa de iluminação pública, cujos pagamentos foram realizados por certo tempo pelo consumidor, que, ao perceber tais cobranças e questionar a concessionária, esta suspendeu a inserção da taxa, entretanto, afirmou não ser possível a restituição do valor já pago indevidamente, motivo pelo qual, pretendendo ressarcimento de tais despesas, recorre ao poder judiciário. As requeridas apresentaram suas respectivas contestações, dispensada a audiência de conciliação, alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva e no mérito ausência do dever de indenizar e total impugnação quanto às alegações apresentadas, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar os requeridos, solidariamente, a pagar à parte autora a quantia de R$ 479,46 (quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos), relativos à taxa de iluminação pública, EM DOBRO, devidamente acrescidos de correção monetária desde a efetiva incorporação da cobrança, nos termos da Súmula 43 do STJ e art. 398 do Código Civil e, acrescida de juros de mora de 01% (um por cento) ao mês nos termos do art. 406, do Código Civil c/c 161, §º do Código Tributário Nacional, a partir da citação conforme preceitua o artigo 240 do Código de Processo Civil e art. 405 do Código Civil, até o efetivo pagamento. Por consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, o que faço nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso sub examine, a parte recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Ato contínuo, registro que coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que os recursos desembolsados pelo recorrido, ainda que cessadas as cobranças, devem ser ressarcidos em dobro, considerando indevidos os pagamentos no que se refere a iluminação pública.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)